Tribunal: TJDFT
Processo: 0020724-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020724-65.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO, NIURA DE LOURDES NORBERTO, ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto, na forma adesiva, por DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO e NIURA DE LOURDES NOBERTO no ID 72616365. Em seguida, intimem-se os recorridos DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA e OUTROS para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007